Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA POR BENS NÃO ESGOTADA. PENHORA DE SALÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho indeferiu o pedido de penhora do salário da executada.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança do valor de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais), em razão de venda de roupas para a requerida. Não tendo a requerida vindo aos autos, foi julgado procedente o pedido inicial e dado início ao cumprimento da sentença.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recolhidas as custas (Id 39420472). Não foram ofertadas contrarrazões (Id 41690047).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de penhora salarial da requerida.

5. Em suas razões recursais, a agravante/credora afirmou que restou frustrada a tentativa de penhora on line e, sendo a relação entre as partes de consumidor e vendedor, desconhece bens da devedora passíveis de penhora. Aduziu que a penhora salarial está de acordo com vasta jurisprudência deste TJDFT e dos Tribunais Superiores. Requereu a reforma da decisão proferida para determinar a penhora de percentual da remuneração da requerida, no patamar compreendido entre 10% e 30%.

6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta, porém, há que ser esgotados outros meios de satisfação da dívida, entre eles RenaJud e mandado de penhora por oficial de justiça, além da penhora on line, única tentativa de satisfação do crédito realizada nos autos.

7. Não há nos autos qualquer informação a respeito da atividade laboral da executada, informação imprescindível para cumprimento de eventual penhora em sua verba salarial.

8. Não se tendo esgotados os meios disponíveis para a localização de bens do devedor passíveis de penhora, correto o indeferimento do pedido de penhora salarial.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Sem custas e sem honorários.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.